Tribunal: TJBA
Processo: 8021947-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021947-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO AGRAVADO: RAFAELA SANTOS FERNANDES DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE RARA. GANGLIONOPATIA SENSITIVA PURA E AXONOPATIA SENSITIVA DE PROVÁVEL ORIGEM AUTOIMUNE, HAVENDO RISCO DE PERDA IRREVERSÍVEL DA MARCHA. TERAPIA NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE COBERTURA COM BASE NO ART. 10, § 13, DA LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana. A parte autora é portadora de ganglionopatia sensitiva pura e axonopatia sensitiva de provável origem autoimune, havendo risco de perda irreversível da marcha. A agravante alegou ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamento importado, off label, e não previsto no Rol da ANS, além de ser de uso domiciliar, requerendo a revogação da liminar ou, alternativamente, a imposição de caução e dilação de prazo para cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave não listado expressamente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se se justifica, em sede de tutela de urgência, a dispensa de caução e a negativa de dilação de prazo para cumprimento da liminar, em razão da urgência clínica e da natureza do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo e que a cobertura de tratamento não listado é obrigatória quando houver prescrição médica com base em evidências científicas e plano terapêutico. 4. A prescrição médica apresentada nos autos indica o uso de Imunoglobulina Humana por via venosa e em regime prolongado, em ambiente hospitalar ou ambulatorial, afastando a tese de uso domiciliar e, por conseguinte, a exclusão contratual invocada com base no art. 10, VI, da mesma lei. 5. A negativa de cobertura com fundamento em exclusões contratuais e ausência na DUT 65 da RN 465/2021 não prevalece diante da urgência clínica e da prescrição baseada em evidências, tratando-se de cláusulas nulas de pleno direito à luz do art. 51, IV, do CDC. 6. A cláusula contratual que limita ou exclui cobertura para tratamento indicado por médico assistente, ainda que de natureza experimental ou off label, é nula, por violar o direito à saúde e os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva. 7. A exigência de caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC é medida excepcional e deve ser afastada em casos que envolvem hipossuficiência e risco concreto à saúde, como na hipótese dos autos. 8. A dilação do prazo para cumprimento da decisão não se justifica, ante a urgência comprovada e o risco de dano irreversível à saúde da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, com base em evidências científicas e plano terapêutico, mesmo que fora do rol. 2. Medicamento administrado por via intravenosa em ambiente ambulatorial ou hospitalar não se caracteriza como de uso domiciliar, sendo de cobertura obrigatória pelo plano. 3. Cláusulas contratuais que excluem cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde do consumidor são nulas de pleno direito, por violação ao CDC. 4. A exigência de caução em tutela provisória para fornecimento de tratamento médico somente se aplica em situações excepcionais e não é cabível em casos de urgência e hipossuficiência. 5. A negativa de cobertura de medicamento prescrito, sob alegação de uso off label, é abusiva quando presente registro na Anvisa e prescrição fundamentada por profissional habilitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8021947-85.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada RAFAELA SANTOS FERNANDES DE JESUS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.